Tribunal: CARF
Processo: 10845.720176/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DONEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de compra realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato (pseudoatacadistas ou noteiras) e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural, pessoa física, como fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se operação de compra simulada e mantém-se a operação de compra dissimulada, por ser válida na substância e na forma.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda. No caso, parte dos créditos reclamados não tiveram sua liquidez e certeza assegurados, uma vez que sua obtenção, bem como a de outros períodos, está cingida por fraudes comprovadas, somadas a aproveitamentos de créditos incompatíveis com a legislação vigente.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO.
A teor da Súmula CARF no 125 no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720176/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
OLAM AGRÍCOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A
SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO
DONEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a
existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante
simulação de compra realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato
(“pseudoatacadistas” ou “noteiras”) e a dissimulação da real operação de
compra do produtor rural, pessoa física, como fim exclusivo de se apropriar do
valor integral do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se
operação de compra simulada e mantém-se a operação de compra dissimulada,
por ser válida na substância e na forma.
PIS
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
EXIGÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda. No caso, parte dos créditos reclamados não
tiveram sua liquidez e certeza assegurados, uma vez que sua obtenção, bem
como a de outros períodos, está cingida por fraudes comprovadas, somadas a
aproveitamentos de créditos incompatíveis com a legislação vigente.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO.
A teor da Súmula CARF no 125 no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720176/2010-83
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Vinicius Guimaraes, Walker
Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a glosa de
créditos de exportadora de Café.
Os motivos que levaram à denegação do crédito foi, resumidamente, o fato de que
a sua liquidez e certeza foi comprometida pela existência de fraudes e irregularidades apuradas
nas operações denominadas ‘tempo de colheita’, ‘broca’ e ‘robusta’, notórias, mas cujo objetivo
foi investigar um esquema criminoso cujo objetivo era produzir créditos integrais de PIS e
COFINS.
Apurou-se que a Recorrente utilizou e levou vantagem com este mecanismo.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade por meio da qual alega,
sinteticamente, que analisava a regularidade dos seus fornecedores, havia montante
incontroverso de crédito, que possui direito a crédito nas operações perante as cooperativas, que
os fornecedores ditos inidôneos continuam ativos, dentre outros diversos, sendo estes os
principais.
Como resultado da análise do processo pela DRJ entendeu-se que as mencionadas
operações das Polícias, MPF e RFB identificaram um esquema por meio da qual empresas
‘noteiras’ vendiam café para as exportadoras, mas que permitiam aos adquirentes creditar de
tributos não cumulativos.
O Acórdão sob exame apontou que as operações simuladas são inidôneas por
força da legislação civil, não havendo necessidade de prévia inaptidão do CNPJ da vendedora, e
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

que eventual demonstração da regularidade da vendedora perante a RFB não impede que venha a
ser declarada a sua inidoneidade.
Conclusivamente, entendeu a DRJ que a demonstração da fraude na compra do
café, mediante simulação de compra por pessoas jurídicas inexistentes de fato, para ocultar a
compra de pessoas físicas rurais, majorando o crédito, é suficiente a demonstrar a ilegitimidade
dos créditos, ou a sua falta de liquidez e certeza.
Também restou entendido que a não existe previsão legal para a aplicação da Taxa
Selic sobre os créditos de contribuições parafiscais objeto de ressarcimento de ressarcimento ou
compensação.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado alegando, em síntese:
- que as conclusões não podem ser aplicadas de forma indistinta, naquilo que
denomina por presunção de inidoneidade, para fornecedores de vários Estados, sem a devida
verificação de cada fornecedor, o que garantiria a glosa parcial dos créditos.
- que o fato da Recorrente ter pago valor de mercado, recebido a mercadoria e
verificado periodicamente a situação cadastral dos seus fornecedores seria suficiente a alberga-lo
de alegação de haver transacionado com empresa inidônea, especialmente em razão do parágrafo
único do artigo 82 da Lei n. 9.430/96.
- que há provas nos autos de que a Recorrente se esforçava para não transacionar
com pessoas inidôneas.
- que a inidoneidade das fornecedoras não macula o seu direito ao crédito.
- que não há base legal para descaracterizar as operações realizadas pelas pessoas
jurídicas tratadas como simulação e que nem o artigo 116 do CTN se aplica ao caso concreto.
- que a desconsideração da operação deveria ser precedida de processo
administrativo, indicando quais teriam sido as pessoas físicas que teriam realizado as operações.
- que era necessário aferir se era o intermediário quem interpunha uma pessoa
jurídica inidônea ou se foi a Recorrente quem criou este estado de coisas.
- que o café adquirido no Espirito Santo em sua maioria seria o Conilon, que não é
utilizado para exportação.
- Insurge-se contra a decisão no que diz respeito a erro no Código da Situação
Tributária – CST, que não teria o condão de gerar as glosas. Foram usados códigos de operações
não tributadas quando na verdade foram objeto de tributação, tendo isto ocorrido geralmente
com cooperativas.
Foi requerida a tramitação conjunta deste processo com outros que a Recorrente
entende serem conexos.
É o relatório.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminar
A Recorrente alega que a ausência de indicação dos produtores rurais com os
quais a Recorrente haveria negociado o café na operação oculta pela simulação macularia de
nulidade o procedimento, por mácula ao direito de defesa.
Todavia admito que o fato da fiscalização não haver evidenciado os nomes dos
fornecedores não impacta o direito ao contraditório e devido processo legal, até porque o nome
de cada um deles não faz qualquer diferença no caso concreto, pois no aspecto tributário não
importa quem sejam, mas tão somente que existiam nesta condição.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há
plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena,
por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
Este argumento, portanto, será apreciado quando da análise meritória.
Por estes motivos, voto por afastar a preliminar.
3.
Mérito.
Esta discussão definitivamente não é estranha a este Colegiado, que teve a
oportunidade de julgar, em 2017, caso semelhante que gerou o Acórdão n. 3302.004.617, de
relatoria do Conselheiro José Fernandes do Nascimento, neste ato estando presentes os
Conselheiros Walker Araújo e José Renato Pereira de Deus, que atualmente ainda compõem o
Colegiado.
Na ocasião discutiu-se créditos do primeiro trimestre de 2007, também de pessoas
jurídicas ditas inexistentes de fato, decorrentes das operações “Tempo de Colheita”, “Broca” e
“Robusta”.
Quando do julgamento foram lavradas as seguintes ementas.
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A
SIMULAÇÃO
DA
OPERAÇÃO
DE
COMPRA.
DESCONSIDERAÇÃO
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

DO NEGÓCIO
JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a existência
da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de
compra realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato (“pseudoatacadistas”
ou “noteiras”) e a dissimulação da real operação de
compra do produtor rural, pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor
integral do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, desconsiderase operação de
compra simulada e mantémse a operação de compra
dissimulada, por ser válida na substância e na forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO DE
PESSOA FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA
INIDÔNEA.
COMPROVADA
A
SIMULAÇÃO
DA
OPERAÇÃO
DE
INTERMEDIAÇÃO. GLOSA DA PARCELA DO CRÉDITO NORMAL
EXCEDENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação do valor integral do crédito normal da
Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas da parcela do crédito presumido
agropecuário, se comprovado nos autos que o negócio jurídico real de
aquisição do café em grão foi celebrado entre o produtor rural, pessoa física,
e
a
contribuinte e que as operações de compra entre as pessoas jurídicas inidôneas e
a contribuinte, acobertadas por notas fiscais “compradas” no mercado negro do
referido
documento,
foram
simuladas
com
a
finalidade
exclusiva de gerar crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVA. PARCELA DO CRÉDITO A SER DEVOLVIDA.
ATUALIZAÇÃO
PELA
TAXA
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa vedação legal, não estão sujeitos à atualização pela taxa Selic a
parcela
dos créditos
da Contribuição
para o PIS/Pasep
não cumulativa a ser
ressarcida ao contribuinte em dinheiro ou mediante compensação.
No ano de 2017 a Primeira Turma de Terceira Câmara da 3a Seção também, sob
relatoria da Conselheira Semírames de Oliveira Duro, entendeu-se que a existência de fraude nas
operações de aquisição de café autoriza a manutenção da glosa, nos seguintes termos.
CAFÉ. GLOSAS. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
Demonstrada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas
inexistentes de fato, quando a operação real foi de compra do produtor rural,
pessoa
física, com o fim apropriação do valor integral do crédito da PIS e COFINS,
deve ser mantida a glosa dos créditos ilegitimamente descontados pelo contribuinte.
Mais recentemente os desdobramentos fiscais das referidas operações “Tempo de
Colheita”, “Broca” e “Robusta” também foram objeto de discussão por este Colegiado no
Acórdão 3302007.255, de relatoria do Ilustríssimo Conselheiro José Renato Pereira de Deus,
unânime, em sessão da qual participaram os Conselheiros Walker Araujo, Jorge Lima Abud,
Denise Madalena Green e este relator, tendo sido presidida pelo Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho, em 18 de junho de 2019.
Em relação aos referidos desdobramentos das operações policiais, adoto e
transcrevo apontadas pelo Conselheiro José Renato Pereira de Deus no Acórdão 3302.007.253,
que por sua vez valeu-se das palavras do I. Conselheiro José Fernandes do Nascimento,
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

especificamente no Acórdão no 3302-004.617, as quais peço vênia para utilizar como razões de
decidir.
No mérito, a lide cinge-se a auto de infração lavrado contra a recorrente, relativo a falta
ou insuficiência de recolhimento para o PIS, (...) e glosa de créditos da Contribuição
para a PIS não-cumulativa, (...) calculados sobre a aquisição de café em grão (i) de
pessoas jurídicas consideradas inidôneas (pessoa jurídicas de “fachada”), (ii) de
produtor rural pessoa física, (iii) apropriação de créditos de encargos de depreciações,
(iv) apropriação de crédito de produtos não enquadrados como insumos, e (v)
apropriação de créditos relativos a aquisição de insumos de empresas cerealistas ou
agropecuárias. Como as motivações da glosa foram distintas, a análise será feita em
tópicos distintos.
II.1 Da Glosa dos Créditos das Aquisições de Pessoas Jurídicas Inidôneas
Em relação às referidas operações, a fiscalização procedeu a glosa parcial dos créditos,
baseada na constatação de que houve fraude na operação de compra do café em grão,
caracterizada pela interposição fraudulenta das referidas “empresas de fachada ou
laranja” entre o real comprador (a recorrente) e o real vendedor (o produtor rural ou
maquinista, pessoa física).
Segundo a fiscalização, a atividade das referidas pessoas jurídicas de “fachada”,
denominadas de “noteiras”, restringia-se a emissão de notas fiscais para acobertar
operação de venda de grão de café, com o nítido objetivo de gerar créditos integrais da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para as pessoas jurídicas adquirentes das
respectivas notas fiscais, dentre as quais se inclui a recorrente.
Para se ter uma percepção da dimensão da fraude em questão e do tamanho do prejuízo
que ela causou ou poderia causar à arrecadação tributária da União, nos anos de 2005 a
2009, a movimentação financeira das denominadas “noteiras” foi da ordem de bilhões
de reais, enquanto os valores dos tributos por elas recolhidos no período foram
insignificantes.
No caso, a fiscalização demonstrou com provas cabais que a real operação de compra e
venda do café em grão fora realizada diretamente entre o produtor rural, pessoa física, e
a recorrente. E esta operação, nos termos do art. 8°, § 3o, III, da Lei 10.925/2004,
assegurava ao comprador o direito de apropriação apenas da parcela do crédito
presumido agropecuário, no valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor
crédito integral normal, previsto no art. 3o, I e II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Do contexto legal que deu origem à fraude em destaque.
Sob o aspecto legal, com a introdução do regime não cumulativo, por intermédio das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os contribuintes, sujeito ao citado regime, adquirentes
de bens de pessoas jurídicas passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das
compras, no valor equivalente ao percentual de 9,25% da operação de aquisição. O
referido percentual corresponde ao somatório das alíquotas normais fixadas para o
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep (1,65%) e Cofins (7,6%), incidentes sobre o
valor da receita bruta mensal.
No caso do mercado de café em grão, uma particularidade deve ser ressaltada: se a
empresa comprar o produto diretamente do produtor rural ou maquinista, pessoa física,
desde que atendido os requisitos legais, a ela é assegurado o direito de apropriar-se de
um valor de crédito presumido equivalente a apenas ao percentual de 35% (trinta e
cinco por cento) do crédito integral normal passível de apropriação nas aquisições
realizada de uma pessoa jurídica produtora ou atacadista. Essa permissão de apropriação
de créditos entrou em vigor a partir 1/2/2004, na forma e segundo os termos do art. 8o, §
3o, III, da Lei 10.925/2004, a seguir transcrito:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
[...]
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...] (grifos não originais).
Antes da vigência do citado preceito legal, prevalecia a regra geral, que vedava a
apropriação de créditos sobre as aquisições do café em grão de pessoa física, na forma
do § 3o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
[...] (grifos não originais)
Dado esse contexto legal, fica evidenciado que, para os contribuintes, submetidos ao
regime não cumulativo das citadas contribuições, sob o ponto de vista tributário, passou
a ser vantajoso adquirir o café em grão diretamente da pessoa jurídica, sem a
participação do produtor rural, pessoa física, pois a aquisição direta de pessoa jurídica
assegurava-lhes o valor integral do crédito calculado sobre valor da operação de
compra, em vez de apenas o valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do preço
de aquisição, a título de crédito presumido.
Da fraude praticada contra a Fazenda Nacional.
Previamente, cabe esclarecer que a demonstração da fraude em referência foi feita com
base nos fartos elementos probatórios colhidos no âmbito das denominadas operações
“Tempo de Colheita” e “Robusta”. (...)
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

A operação denominada “Tempo de Colheita” foi deflagrada pela fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, em 22/10/2007, para investigar a
existência do referido esquema de venda de nota fiscal para empresas compradoras de
café em grão (torrefadoras e exportadoras) com o único propósito de assegurar a
apropriação integral dos créditos das referidas contribuições, ou seja, créditos
equivalentes ao percentual de 9,25% sobre o valor indicado na nota fiscal.
Em face dos graves delitos apurados na operação “Tempo de Colheita”, e tendo em
conta que as pessoas jurídicas autoras e beneficiárias do esquema continuavam delinquir
de forma mais sofisticada, em 1/6/2010, foi deflagrada a operação “Broca”, para
aprofundar a investigação do esquema fraudulento em destaque, que contou com a
participação da Secretaria da Receita Federal, do Ministério Público Federal e da Polícia
Federal, em que foram presos os principais diretores/prepostos das referidas pessoas
jurídicas e efetuadas diversas apreensões de equipamentos e documentos.
Por fim, foi deflagrada a operação “Robusta”, com o intuito de continuar e ampliar as
investigações, especificamente, com o objetivo de analisar o fluxo financeiro das
empresas inexistentes de fato (“noteiras”), mediante afastamento do sigilo bancário, que
foi determinado por decisão judicial, no âmbito do o inquérito no 506/2010, instaurado
em 27/08/2010. Com base nos extratos bancários das empresas investigadas, foi
constatado que uma situação peculiar, a saber, depósitos efetuados pelas indústrias e
exportadoras de café, de forma identificada, para as empresas sob investigação (as
empresas “noteiras”) e saídas dos recursos das contas bancárias dessas empresas, logo
em seguida, por meio de transferências (TED) e cheques, muitos desses emitidos ao
próprio titular da conta bancária. Dessa forma, ficou demonstrado que as contas
bancárias movimentadas pelas empresas “noteiras” serviam apenas de “passagem” dos
recursos transferidos dos compradores (exportadores/indústrias) para os vendedores de
café (produtores rurais, maquinistas e cerealistas, todos pessoas físicas), mediante
interposição fraudulenta, visando induzir a administração tributária em erro, bem como
para futura alegação de “boa fé” por parte dos compradores.
Além das citadas provas, nos referidos autos constam os demonstrativos dos créditos
glosados do período e o Termo de Informação Fiscal (fls. 541/672), em que relatado, em
pormenor, os fatos que, segundo a fiscalização, comprovam a participação da recorrente
no referenciado esquema fraudulento.
De acordo com o referido Termo de Informação Fiscal, as pessoas jurídicas da atividade
de exportação e de torrefação, envolvidas na citada fraude, utilizavam empresas
“fachada”, que serviam de intermediárias nas fictícias operações de compra e de venda
do café em grão, de fato, realizada entre os produtores rurais ou maquinistas, pessoas
físicas, e as empresas exportadoras e industriais, com a finalidade de gerar
indevidamente créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. A
fraude teve início a partir do ano 2003, quando foi introduzido os regimes não
cumulativo de apuração das referidas contribuições, causando prejuízo de bilhões de
reais aos cofres públicos federais.
No conjunto, as supostas “fornecedoras” da recorrente movimentaram, nos anos de
2005 a 2009, cifras na casa dos bilhões reais, mas praticamente nada recolheram, no
período, a título de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins. Além disso, sequer
apresentaram declaração informando os valores das receitas auferidas e os valores dos
débitos apurados e a recolher.
Há provas nos autos que comprovam que a maior parte dos “fornecedores” da
recorrente foram constituídos a partir do ano de 2002, e que, geralmente, estiveram em
situação irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as
suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos.
A este quadro de graves irregularidades, soma-se ainda o fato, demonstrado no referido
Termo de informação fiscal, que nenhuma das empresas diligenciadas possuíam
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

armazéns ou depósitos nem funcionários contratados (ou um funcionário, no máximo),
o que, em condições normais de operação, contrariava as tradicionais empresas
atacadistas de café estabelecidas na região, detentoras de grande estrutura operacional e
administrativa necessária para armazenar, beneficiar e movimentar o grande volume de
café transacionado.
Assim, sem a existência de depósitos, funcionários, maquinário e qualquer logística,
fica cabalmente evidenciado que tais empresas não tinham a menor condição de
transacionar tão grande quantidade de café em grão. Com tal estrutura, a única atividade
que era passível de ser realizada pelas pessoas jurídicas investigadas, certamente, era a
venda e emissão de notas fiscais inidôneas, conforme sobejamente comprovado no
curso do processo investigativo efetivado no âmbito das citadas operações.
As provas colacionadas aos autos, colhidas no curso das citadas operações, evidenciam
que as denominadas empresas “noteiras” eram empresas de “fachada ou laranja”,
utilizadas apenas para simular operações fictícias de compra e venda de café em grão
com os produtores rurais e empresas exportadoras e industriais. Em outras palavras, a
fraude consistia na simulação simultânea de uma operação de compra dos produtores
rurais, pessoas físicas, e outra de venda para as empresas exportadoras e industriais.
A recorrente foi uma das principais beneficiárias desse esquema fraudulento, haja vista
a grande quantidade de operações e as elevadas cifras envolvendo as aquisições do café
em grão no período fiscalizado, conforme evidenciam a grande quantidade de notas
fiscais “compradas” das citadas pessoas jurídicas.
As informações fiscais, respaldadas em fartos documentos obtidos e apreendidos
durante as citadas operações, e os depoimentos de representantes de direito (“laranjas”),
procuradores e de pessoas ligadas às empresas “noteiras”, colhidos durante a operação
“Tempo de Colheita”, confirmam a participação dos compradores na fraude, dentre os
quais a recorrente. Além dos trechos de depoimentos reproduzidos no citado Termos de
Informação Fiscal, merecem destaque alguns fatos apurados através de depoimentos nos
diversos processos de inaptidão abertos contra as pessoas jurídicas fornecedoras de
notas fiscais, que participaram da fraude.
Na citada informação, de forma exaustiva e criteriosa, dentre os inúmeros depoimentos
prestados pelos envolvidos no esquema, a fiscalização transcreveu aqueles mais
relevantes, que, de forma congruente, confirmam o modus operandi, os mentores, os
executores e os reais beneficiários da gigantesca fraude praticada contra Fazenda
Nacional.
Assim, apresentado o contexto legal, o modus operandi e os intervenientes,
participantes e mentores do esquema de fraude para apropriação ilícita de créditos das
referidas contribuições, passa-se a analisar as alegações da recorrente.
Da condição de adquirente de boa-fé.
Na peça recursal em apreço, a recorrente alegou que não procedia a glosa parcial
realizada pela fiscalização, sob o argumento de que era compradora de boa fé, com base
em dois argumentos: a) não tinha conhecimento e nem participara do referido esquema
de fraude; e b) desconhecia a situação de inidoneidade das denominadas empresas
“noteiras” e havia comprovado a efetivação do pagamento do preço e o recebimento das
mercadorias, em conformidade com disposto no parágrafo único do art. 82 da Lei
9.430/1996, a seguir transcrito:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Inicialmente, esclareça-se que, no caso em tela, não há controvérsia em relação ao preço
nem quanto ao pagamento e recebimento das mercadorias pela recorrente, uma vez que
a própria fiscalização utilizou, como base de cálculo do crédito presumido, o preço
consignado nas correspondentes notas fiscais emitidas pelas empresas denominadas
“noteiras”, bem como informou que a recorrente havia comprovado os pagamentos e os
recebimentos dos produtos.
No caso em apreço, a glosa dos créditos deu-se pela interposição fraudulenta de
empresas de “fachada” ou empresas “laranjas”, utilizadas como intermediárias fictícias
na compra de café em grão de pessoas físicas (produtores/maquinistas) e não pela falta
de comprovação do pagamento e da efetiva entrega da mercadoria, como alegado pela
recorrente.
Portanto, a questão relevante para o deslinde da controvérsia não é a falta de
comprovação do pagamento e da efetiva entrega das mercadorias, mas, em saber qual a
real operação de compra e venda foi realizada pela recorrente, diante da referida fraude
cometida e devidamente comprovada nos autos.
Nesse sentido, as provas colhidas no âmbito das citadas operações, tais como os
depoimentos prestados pelos corretores e produtores de café e maquinistas,
corroborados pelas transferências eletrônicas de depósitos - TED, evidenciam que a real
operação de compra e venda foi a realizada entre o produtor rural, pessoa física, e a
recorrente, que fora dissimulada com a intermediação das interpostas “pseudoatacadistas”.
Da análise dos comprovantes de depósitos realizados pelos compradores finais do café
em grão (indústria e exportadores) em favor das empresas “noteiras” verifica-se, como
procedimento padrão, o depósito seguido da saída imediata dos recursos das contas
bancárias, por meio de TED e cheques, muitos desses emitidos ao próprio titular da
conta bancária, os produtores rurais. Esse procedimento comprova que as contas
bancárias das empresas “noteiras” serviam apenas como estação de passagem dos
recursos transferidos dos compradores (exportadores/indústrias) para os reais
vendedores de café em grão, ou seja, produtor rural, pessoa física.
Também cabe ressaltar o correto procedimento adotado pela fiscalização ao
desconsiderar a operação simulada (aparente) e reconhecer a existência da operação
dissimulada (camuflada), o que está em perfeita consonância o ordenamento jurídico do
País, que reputa “nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma”, conforme expresso no art. 167 do Código Civil,
a seguir transcrito:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado. (grifos não originais)
Cabe ainda ressaltar que os documentos apresentados pela recorrente, para fim de
comprovar o recebimento das mercadorias e efetivação do pagamento do preço do
produto adquirido, revela a existência um procedimento padrão adotado por todas as
pessoas jurídicas fraudadores, em que, para cada nota fiscal de compra, foram anexados
cópias de (i) extratos de consulta ao CNPJ e SINTEGRA, realizada na mesma ou em
data próxima a da compra, (ii) de fichas de compra e nota de cálculo e liquidação da
operação, (iii) romaneio da carga; e (iv) aviso de débito em conta corrente ou cheque
nominal em nome da emitente da nota fiscal. Esse procedimento uniforme dos
fraudadores revela que se tratava de um esquema de fraude planejado e executado com
esmero.
Em outras palavras, conhecedora da legislação e orientada para dar a aparência da boa
fé, as indústrias e exportadoras, em todas as operações de aquisição de café em grão
guiado com nota fiscal de pessoa jurídica “noteira”, procediam (todas elas) da seguinte
forma: a) verificava a situação cadastral da “noteira” perante a Receita Federal do
Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por este órgão; b) imprimia a
situação cadastral da empresa perante o ICMS- SINTEGRA; e b) efetuava o pagamento
identificando a remetente dos recursos (indústrias/exportadoras) na conta bancária das
“noteiras”.
Nos presentes autos, não há dissenso em relação aos documentos colacionados aos autos
pela recorrente, mas sobre o conteúdo que eles ostentam. Não se pode olvidar que as
notas fiscais coligidas aos autos representam a verdade formal da operação de venda (a
mera existência do documento). Do mesmo modo, a consulta aos cadastros do CNPJ e
SINTEGRA prova apenas que a empresa estava cadastrada. Sabidamente, a inscrição
regular em tais cadastros prova apenas a existência formal da pessoa jurídica. Também
por essas razões, fica evidenciada ser desnecessária a realização de diligência, sugerida
pela recorrente.
Em relação a tais provas, cabe as seguintes indagações: no exercício da atividade de
compra e venda de café em grão é prática normal que, em cada operação de compra, a
compradora realize uma consulta prévia sobre a situação dos vendedores nos citados
cadastros? Ademais, porque a recorrente somente muniu-se das provas formais, que,
aparentemente, comprovavam apenas a regularidade formal das supostas empresas
fornecedoras perante os citados cadastros?
No caso, embora tenha se revelado diligente com a obtenção de documentos que
certificavam a regularidade formal da existência dos seus fornecedores, a mesma
diligência não foi direcionada para fim de verificação da existência de fato, da
idoneidade empresarial, da capacidade operacional e patrimonial das denominadas
“pseudoatacadistas”.
Nesse sentido, se a recorrente tivesse solicitado cópia dos contratos de constituição dos
referidos fornecedores, prática normal no meio comercial quando há transações
envolvendo altas cifras, induvidosamente, teria verificado que os sócios dos seus
maiores fornecedores eram pessoas humildes, sem instrução, sem patrimônio e sem
condições financeiras e conhecimento técnico para dirigir uma empresa atacadistas de
café realizadora de milhares de operações de compra e venda do produto, com
movimentação financeira, envolvendo milhões de reais. Pela mesma razão, se tivesse
tido a precaução de pedir cópia dos demonstrativos contábeis dos referidos
fornecedores, certamente teria constatado que todas elas não tinham patrimônio,
funcionários e o mínimo de estrutura operacional para vender uma quantidade tão
grande de café. Enfim, se tivesse solicitado as cópias da DIPJ dos seus grandes
fornecedores também teria confirmado que eles não tinham idoneidade fiscal para atuar
no mercado atacadista do café e não passava de meras empresas de “fachada ou
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

laranja”, cuja atividade restringia-se a vender notas fiscais em troca de ínfimas quantias
em dinheiro, que não passava míseros centavos.
Entretanto, nada disso foi feito pela recorrente, que se contentou com a mera
confirmação de que tais fornecedores tinham inscrição ativa no CNPJ e no SINTEGRA.
E a obtenção de tais informações revelavam-se por demais necessárias, dada a
circunstância de que, em 22/10/2007, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória (DRF/VIT), havia dado início a denominada “Operação Tempo de Colheita”,
para averiguar se as supostas pessoas jurídicas arroladas no processo investigatório
atuavam efetivamente como empresas comerciais atacadistas de café. E o resultado final
das investigações foi a descoberta de um grandioso esquema de venda de notas fiscais
criado para possibilitar a apropriação ilícita de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, no montante de 9,25% sobre o valor indicado nas notas fiscais.
Para comprovar que tais operações registradas nas citadas notas fiscais não passavam de
mera simulação, a fiscalização colacionou aos autos fartas provas documentais e
informações colhidas em depoimentos prestados por produtores rurais, corretores de
café, representante legais (formais) das “pseudoatacadistas”, participantes do esquema
de fraude, que demonstram que as aquisições do café não foram realizadas das
denominadas “pseudoatacadistas”. Na verdade, tais empresas apenas forneciam as notas
fiscais, para simular uma operação de compra e venda que, de fato, foi realizada entre os
produtores rurais, pessoas físicas, não contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, com o único e intencional propósito de gerar crédito integral das referidas
contribuições em favor da recorrente.
Além disso, a partir da leitura dos diversos depoimentos prestados pelos representante
legais (formais) das “pseudoatacadistas” extrai-se que a recorrente não só sabia da
fraude em comento, com se revela uma das beneficiárias do esquema, pois, segundo os
citados depoimentos, condicionava a compra do café a intermediação e emissão das
notas fiscais pelas “pseudoatacadistas”.
Com base nessas constatações, fica evidenciado que não tem qualquer relevância se a
inaptidão, o cancelamento ou a suspensão dos registros nos cadastras fiscais das
referidas pessoas jurídicas inidôneas ocorreram antes ou após o período da apuração dos
créditos, conforme alegou a recorrente, pois, restou demonstrado nos autos que todas as
operações de aquisição do café em grão das citadas pessoas jurídicas foram feitas de
forma fraudulenta, com único objetivo de apropriar-se, ilicitamente, do valor integral
dos créditos tributários das referidas contribuições.
No recurso em apreço, apesar reconhecer a inidoneidade dos seus supostos
fornecedores, a recorrente tenta assumir a posição de vítima do citado esquema
fraudulento.
Porém, ao contrário do alegado pela recorrente, as robustas provas coligidas aos autos
comprovam que, em vez de vítima, ela foi ou poderia ter sido uma das compradoras
beneficiada com o citado esquema de fraude, posto que, se não fosse pronta e eficiente
intervenção da fiscalização da RFB, da Polícia Federal e do MPF, certamente, ela teria
se apropriado ilicitamente de créditos fiscais nas cifras dos milhões de reais. A grande
vítima desse esquema, certamente, foi a Fazenda Nacional, pois, além do prejuízo com
o não recolhimento das contribuições devidas nas correspondentes operações de compra
e venda fictícias, se não desbaratada a tempo a fraude em destaque, certamente, a União
seria obrigada a ressarcir em dinheiro bilhões reais em créditos gerados ilicitamente.
Outras vítimas desse malsinado esquema fraudulento foram os produtores rurais, que
foram obrigadas a se submeter as determinações das poucas, mas poderosas empresas
compradoras. Nos depoimentos prestados, eles revelaram desconhecimento da
existência das empresas “pseudoatacadistas” (pessoas jurídicas “noteiras”), “usadas para
guiar o café vendido” (expressão comumente usada para designar a empresa de fachada
emitente da nota fiscal). De acordo com tais depoimentos, eles negociavam com uma
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

determinada pessoa (corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa
adquirente), porém, no momento da retirada do café, surgiam nomes desconhecidos de
“empresas” para serem inseridos na nota fiscal do produtor.
Os depoimentos prestados pelos corretores e produtores de café e maquinistas revelam
que as empresas compradoras (exportadoras e indústrias de torrefação), dentre as quais
a recorrente, não só tinha conhecimento da fraude, como foram as idealizadoras e
incentivadoras da criação das empresas denominadas “noteiras”, constituídas por sócios
“laranjas”, mas de fato administradas por procuradores da confiança das poderosas
compradoras, detentores de amplos poderes de administração e controle total da
movimentação financeira das empresas “laranjas”, usada apenas para dissimular os
pagamentos aos produtores rurais e maquinistas, pessoas físicas.
Em suma, há nos autos farta comprovação do esquema de interposição fraudulenta de
empresas de “fachada”, utilizadas como intermediárias fictícias na compra de café de
pessoas físicas (produtores/ maquinistas), com o evidente objetivo de se apropriar
ilicitamente do valor integral dos créditos em questão.
Dado esse contexto fático-probatório, chega-se a conclusão que a recorrente não agiu
como compradora de boa fé em todas as aquisições realizadas de pessoas
jurídicas inidôneas. Ao contrário, os fatos relatados nos autos, respaldados no amplo
acervo probatório colhido no âmbito das citadas operações, demonstram que a
recorrente não só tinha conhecimento, como contribuiu, de forma efetiva, para criação e
funcionamento do citado esquema de fraude, tendo dele se beneficiado ou tentado se
beneficiar, mediante a apropriação indevida de créditos integrais da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins calculados sobre aquisições simuladas das “pseudoatacadistas”
de café em grão.
Por todas essas razões, deve ser mantida a glosa integral da parcela dos créditos
excedente ao valor do crédito presumido agropecuário, conforme determinado pela
fiscalização e mantido nos julgamentos anteriores.
Da utilização de presunções e provas produzidas no âmbito das operações “Tempo
de Colheita”, “Broca” e “Robusta”.
A recorrente alegou que a fiscalização se baseara em meras presunções para negar o seu
direito subjetivo de apropriar-se do valor integral dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep.
Sem a razão a recorrente. A glosa realizada pela fiscalização foi fundamentada no fato
de que as notas fiscais de aquisição de café em grão, emitidas pelas denominadas
empresas “noteiras”, representavam mera dissimulação da operação de compra do café
em grão dos produtores rurais ou maquinistas, pessoas físicas, não contribuintes da
Contribuição para o PIS/Pasep. E nesta condição, tais operações fazia jus apenas a
parcela do crédito presumido agropecuário, previsto no art. 8o, § 3o, III, da Lei
10.925/2004.
Esse procedimento fiscal encontra-se respaldo em sólidos elementos de provas colhidos
no âmbito das referidas operações, conforme anteriormente demonstrado. Logo,
diferentemente do que alegou a recorrente, há sim provas robustas e idôneas,
colacionadas aos autos, que comprovam que as notas fiscais apresentadas pela
recorrente, para comprovar do aquisição do café em grão, diretamente das empresas
“pseudoatacadistas”, na verdade, representam a real operação de compra do produto.
Com efeito, tais provas demonstram que as referidas notas fiscais foram compradas no
mercado negro de compra e venda do referido documento, artificialmente criado a partir
do ano de 2002, com o único propósito de gerar ilicitamente crédito das citadas
contribuições e fraudar o pagamento do Funrural.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

Também não procede a alegação da recorrente de que não há nos autos nenhuma prova
idônea da sua participação no esquema de fraude em referência, pois, as próprias notas
fiscais por ela colacionadas aos autos representam a prova cabal da sua participação no
esquema e que, certamente, seria uma das principais beneficiárias, se não fosse revelada
e comprovada a fraude, antes de proferida a decisão definitiva sobre os seus pedidos de
ressarcimento.
Por essas razões, rejeita-se todas as alegações suscitadas pela recorrente, para manter a
glosa integral da parcela dos créditos glosada pela fiscalização, calculada sobre as
operações de aquisição de café em grão das denominadas pessoas jurídicas inidôneas ou
“noteiras”.
A Recorrente alega que é compradora de boa-fé, que as conclusões não podem ser
aplicadas de forma indistinta, naquilo que denomina por presunção de inidoneidade, para
fornecedores de vários Estados, sem a devida verificação de cada fornecedor, o que garantiria a
glosa parcial dos créditos, que o fato da Recorrente ter pago valor de mercado, recebido a
mercadoria e verificado periodicamente a situação cadastral dos seus fornecedores seria
suficiente a alberga-lo de alegação de haver transacionado com empresa inidônea, especialmente
em razão do parágrafo único do artigo 82 da Lei n. 9.430/96, que há provas nos autos de que a
Recorrente se esforçava para não transacionar com pessoas inidôneas, que a inidoneidade das
fornecedoras não macula o seu direito ao crédito, que não há base legal para descaracterizar as
operações realizadas pelas pessoas jurídicas tratadas como simulação e que nem o artigo 116 do
CTN se aplica ao caso concreto.
Especificamente em relação ao argumento do artigo 82 da Lei n. 9.430/96 é de se
notar que a norma estabelece outras formas de inidoneidade, e que não possui o condão de
liminar à inidoneidade a este caso específico.
Estas mesmas alegações já foram debatidas quando da análise do processo n.
15578.000318/2010-11, Acórdão 3302.007.739, proferido por unanimidade, de Relatoria da
Ilustríssima Conselheira Denise Madalena Green, em sessão do dia 19 de novembro de 2019, na
qual estavam presentes os conselheiros Walker Araujo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira
de Deus e este relator, tendo sido presidida pelo Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
que adoto e transcrevo:
Percebe-se que a norma acima propõe outras formas de inidoneidade, e a que trata aqui
capaz de serem consideradas válidas tais operações, são as efetuadas por pessoa jurídica
cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada
inapta. Acontece que a Instrução Normativa no 748/2007 que regula a declaração de
inaptidão da inscrição dos contribuintes, em vigor a época dos fatos, ao dispor sobre o
cadastro nacional da pessoa jurídica estabelece em seu art. 41 as hipóteses em que a
pessoa jurídica será considerada inexistente de fato nos seguintes termos:
Art. 41. Será considerada inexistente de fato a pessoa jurídica que: I - não
disponha de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado; II - não for
localizada no endereço informado à RFB, bem como não forem localizados os
integrantes de seu QSA, o responsável perante o CNPJ e seu preposto; III - se
encontre com as atividades paralisadas, salvo quando enquadrada nas situações a
que se referem os incisos I, II e V do caput do art. 33. Parágrafo único. Na
hipótese deste artigo, o procedimento administrativo de declaração de inaptidão
será iniciado por representação formulada por AFRFB, consubstanciada com
elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações referidas.
(grifouse)
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

Quanto aos documentos emitidos por pessoa jurídica considerada inapta a mesma
resolução, já os considerava inidôneos, mesmo antes da declaração da inaptidão,
consoante prescreve os inciso III e IV do §1o e § 4o do art. 48, os quais assim definem:
Art. 48. Será considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor
de terceiro interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição
no CNPJ haja sido declarada inapta. (...) § 3o O disposto neste artigo aplicar-se-á
em relação aos documentos emitidos: (...)
II - na hipótese do art. 41, desde a paralisação das atividades da pessoa jurídica
ou desde a sua constituição, se ela jamais houver exercido atividade; e III - na
hipótese de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio
exterior, desde a data de ocorrência do fato. § 4o A inidoneidade de documentos
em virtude de inscrição declarada inapta não exclui as demais formas de
inidoneidade de documentos previstas na legislação, nem legitima os emitidos
anteriormente às datas referidas no § 3o. (grifou-se)
Inicialmente, esclareça-se que, no caso em tela, não há controvérsia em relação ao preço
nem quanto ao pagamento e recebimento das mercadorias pela recorrente, uma vez que
a própria fiscalização utilizou, como base de cálculo do crédito presumido agropecuário,
o preço consignado nas correspondentes notas fiscais emitidas pelas empresas
denominadas “pseudoatacadistas”, bem como informou que a recorrente havia
comprovado os pagamentos e os recebimentos dos produtos, com a finalidade de
aparentar a condição de compradora de boa fé.
De outro norte, no caso nos autos as operações comerciais realizadas pela recorrente
foram acobertadas por notas fiscais emitidas por empresas inexistente de fato, ou seja, a
recorrente se utilizava de empresas de “fachada”, que serviam de intermediárias nas
operações de compra e de venda do café em grão realizadas entre os produtores rurais
ou maquinistas, pessoas físicas, e as citadas empresas, com a finalidade de gerar,
indevidamente, créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
aplicando-se assim as disposições contidas no art 41 da Instrução Normativa no
748/2007 em detrimento da hipótese prevista art. 82 da Lei 9.430/1996.
Além do mais, há fartos elementos probatórios que comprovam que a maior parte dos
“fornecedores” de notas fiscais da recorrente foram constituídos a partir do ano de 2002,
e que, geralmente, estiveram em situação irregular no período em que foram
fiscalizadas, seja por omissão em relação as suas obrigações acessórias, seja em relação
ao pagamento de tributos.
Somando-se a este quadro de graves irregularidades, o fato de que nenhuma das
empresas diligenciadas possuíam armazéns ou depósitos nem funcionários contratados
(ou um funcionário, no máximo), o que, em condições normais de operação, contrariava
as tradicionais empresas atacadistas de café estabelecidas na região, detentoras de
grande estrutura operacional e administrativa necessária para armazenar, beneficiar e
movimentar o grande volume de café transacionado. Com efeito, revelam as provas
colhidas no âmbito das referidas operações, que o único estoque que as
“pseudoatacadistas” mantinham eram os talonários de notas fiscais, que consistia na
única mercadoria por elas transacionadas no mercado negro criado pelos fraudadores.
Assim, sem a existência de depósitos, funcionários, maquinário e qualquer logística, tais
empresas não tinham a menor condição de transacionar tão grande quantidade de café
em grão, até porque não tinham um grão do produto para venda. Com tal estrutura, a
única atividade que era passível de ser realizada pelas pessoas jurídicas investigadas,
certamente, era a venda e emissão de notas fiscais inidôneas, conforme sobejamente
comprovado no curso do processo investigativo efetivado no âmbito das citadas
operações.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

As provas colhidas no curso das citadas operações evidenciam ainda que as
denominadas empresas “pseudoatacadistas” eram empresas de “fachada” ou “laranja”,
utilizadas apenas para simular operações fictícias de compra e venda de café em grão
com os produtores rurais e empresas exportadoras e torrefadoras. Em outras palavras, a
fraude consistia na simulação simultânea de duas operações: uma de compra dos
produtores rurais, pessoas físicas, e a outra de venda para as empresas exportadoras e
industriais.
Ainda, não restam dúvidas de que a recorrente tinha pelo conhecimento de tais
operações. As informações fiscais, respaldadas em fartos documentos obtidos e
apreendidos durante as citadas operações, e as declarações prestados pelos
representantes de direito (“laranjas”), procuradores e de pessoas ligadas às empresas
“pseudoatacadistas”, colhidos durante a operação “Tempo de Colheita”, confirmam a
participação dos compradores finais do café em grão na fraude, dentre os quais a
recorrente.
Além dos trechos das declarações reproduzidos no citado Termo, merecem destaque
alguns fatos apurados através de declarações prestadas nos diversos processos de
inaptidão abertos contra as pessoas jurídicas fornecedoras de notas fiscais, participantes
da fraude.
Dessa forma, fica demonstrado que a questão relevante para o deslinde da controvérsia
não é a falta de comprovação do pagamento e da efetiva entrega das mercadorias, mas,
em saber qual a real operação de compra e venda foi realizada pela recorrente, diante da
existência do gigantesco esquema fraude devidamente comprovado nos autos.
Nesse sentido, as provas colhidas no âmbito das citadas operações, tais como os
depoimentos/declarações prestados pelos corretores e produtores de café e maquinistas,
corroborados pelas transferências eletrônicas de depósitos - TED, as planilhas de
compras e demais documentos da própria recorrente, extraídos das mídias eletrônicas
regularmente apreendidas, evidenciam que a real operação de compra e venda foi a
realizada entre o produtor rural ou maquinista, pessoa física, e a recorrente. Da análise
dos comprovantes de depósitos realizados pelos compradores finais do café em grão
(indústria e exportadores) em favor das empresas “pseudoatacadistas” verificase, como
procedimento padrão, o depósito seguido da saída imediata dos recursos das contas
bancárias, por meio de TED e cheques, muitos desses emitido ao próprio titular da conta
bancária, os produtores rurais. Esse procedimento comprova que as contas bancárias das
empresas “pseudoatacadistas” serviam apenas como ponto de passagem dos recursos
transferidos dos compradores (exportadores/indústrias) para os reais vendedores de café
em grão, ou seja, produtor rural ou maquinista, pessoa física.
Ora, a situação fática sopesada pelo colegiado e as provas no caso concreto conduziram
ao entendimento de que restou provada a má-fé do contribuinte, de modo que a glosa
promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à efetividade da entrega
da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à interposição fraudulenta de
“empresas de fachada”, como se o produto estivesse sendo adquirido destas, o que,
exsurge dos autos, comprovadamente não ocorreu. Tanto que na apuração promovida, a
fiscalização levou em consideração o direito ao crédito presumido sobre as mesmas
aquisições, todavia, assim considerando que as compras foram efetivadas junto a
produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a pessoas jurídicas, o que daria ao
contribuinte interessado crédito integral sobre suas aquisições de café. Portanto, não se
aplica o disposto no art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96 pois que existe prova
inequívoca nos autos de que a recorrente participara efetivamente da simulação das
aquisições de café de pessoas jurídicas considerada inexistente de fato. A recorrente
sustenta ainda, que não teve nenhuma participação nas fraudes cometidas pelas
empresas emitentes das notas fiscais cujos créditos foram glosados e que o deferimento
parcial por parte das decisões originárias revela que as entradas efetivamente ocorreram
no seu estabelecimento.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

Cita, ainda, remansosa jurisprudência deste Colegiado e do STJ, no sentido de que, uma
vez comprovada a entrada da mercadoria e o efetivo pagamento do preço, não pode
prevalecer a acusação de fraude a que se refere o artigo 82, da Lei no 9430/96.
Apresenta rol das empresas das quais adquiriu o café, com indicação dos respectivos
processos de declaração de inaptidão, para comprovar que a grande maioria das
aquisições indigitadas no levantamento fiscal ocorreram antes da decisão do órgão
competente a respeito das respectivas representações. Ressalta que tomou o cuidado
necessário, tendo consultado o SINTEGRA para se certificar da regularidade fiscal das
fornecedoras, de modo que não pode ser responsabilizado na forma como determinada
no despacho decisório. Sustenta que a simples utilização do crédito presumido, em
substituição do que considera devido já é prova suficiente da regularidade das
transações e da sua boa-fé.
Insiste na impossibilidade de responsabilização com base nas operações citadas na
decisão recorrida e pela autoridade fiscal, uma vez que comprovou que dos
procedimentos investigativos citados não resultou qualquer indiciamento judicial de
qualquer um dos seus dirigentes, deixando claro que não teve nada a ver com os eventos
delitivos a que se referem ditas autoridades fiscais. O fato de não ter sido denunciado
não tem grande significado, uma vez que a conduta da requerente, em tese, seria a de
crime contra a ordem tributária, que é um crime de resultado, de modo que eventual
representação por parte das autoridades fiscais somente poderá ser feita após o
exaurimento da fase administrativa de discussão dos créditos tributários. Os argumentos
apresentados pela recorrente estariam coretos se não tivesse ficado comprovado nas
investigações realizadas no bojo das operações que deram azo ao presente e a outros
processos administrativos, por ela citadas e que foram analisadas pormenorizadamente
na decisão já referida.
(...)
Ficou comprovado, diga-se uma vez mais, que a recorrente não só sabia como
participou ativamente do esquema destinado a proporcionar-lhe crédito a maior do que o
previsto na legislação tributária para as operações efetivamente realizadas, dissimuladas
através da compra, simulada, de pessoas jurídicas.
Da alegação de que a recorrente tomou cuidado necessário, tendo consultado o
SINTEGRA para se certificar da regularidade fiscal das fornecedoras, de modo que não
pode ser responsabilizado, verifica-se que os documentos apresentados por ela, para fim
de comprovar o recebimento das mercadorias e efetivação do pagamento do preço do
produto adquirido, revela a existência de um procedimento padrão adotado por todas as
pessoas jurídicas fraudadores, em que, para cada nota fiscal de compra, foram anexados
cópias de (i) extratos de consulta ao CNPJ e SINTEGRA, realizada na mesma ou em
data próxima a da compra, (ii) de fichas de compra e nota de cálculo e liquidação da
operação, (iii) romaneio da carga; e (iv) aviso de débito em conta corrente ou cheque
nominal em nome da emitente da nota fiscal. Esse procedimento uniforme dos
fraudadores revela que se tratava de um esquema de fraude planejado e executado com
esmero pelas compradoras beneficiárias da fraude.
Em outras palavras, conhecedoras da legislação e orientadas para dar a aparência da boa
fé as compras simuladas das “pseudoatacadistas”, as indústrias e exportadoras, em todas
as operações de aquisição de café em grão guiado com nota fiscal de pessoa jurídica de
“fachada”, procediam (todas elas) da seguinte forma: a) verificava a situação cadastral
da “pseudoatacadista” perante a Receita Federal do Brasil, imprimindo a certidão
negativa de débito expedida por este órgão; b) imprimia a situação cadastral da empresa
perante o ICMSSINTEGRA; e b) efetuava o pagamento identificando a remetente dos
recursos (indústrias/exportadoras) na conta bancária das “pseudoatacadistas”. Resta
inconteste nos autos pelo fatos provados, que a referida documentação foi
artificialmente produzida, uma vez que a recorrente e demais empresas compradoras de
notas fiscais tinham pleno conhecimento de que as empresas “pseudoatacadistas” eram
inidôneas e tinham como atividade apenas a emissão das notas fiscais, que eram
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

transacionadas por míseros centavos de reais, conforme sobejamente provado nos
depoimentos/declarações prestados pelas pessoas envolvidas nas correspondentes
operações.
E tal comportamento, obviamente, não encontra respaldo no parágrafo único do art. 82
da Lei 9.430/1996.
A norma veiculada no referido preceito legal visa proteger o comprador de boa fé, que
desconhece a situação do seu fornecedor, geralmente, nos casos em que este se encontra
em local distante e não mantém relação habitual de negócio com o comprador, situação
que não vislumbra no caso em tela.
(...)
Além disso, diferente da ampla extensão dos efeitos alegados pela recorrente, a consulta
aos cadastros do CNPJ e SINTEGRA prova apenas que a empresa estava em situação
cadastral ativa, mas, sabidamente, a inscrição regular em tais cadastros não prova a
existência real da pessoa jurídica. De outra parte, embora tenha se revelado diligente
com a obtenção de documentos que certificavam a regularidade formal da existência dos
seus fornecedores, a recorrente não teve a mesma diligência, para fim de verificação da
existência de fato, da idoneidade empresarial, da capacidade operacional e patrimonial
das denominadas “pseudoatacadistas”.
No caso, se a recorrente tivesse adotado precauções básicas, como solicitado cópia dos
contratos de constituição dos referidos fornecedores, prática normal no meio comercial
quando há transações envolvendo altas cifras, como no caso em tela, induvidosamente,
teria verificado que os sócios dos seus maiores fornecedores eram pessoas humildes,
sem instrução, sem patrimônio e sem condições financeiras e conhecimento técnico para
dirigir uma empresa atacadistas de café realizadora de milhares de operações de compra
e venda do produto, com movimentação financeira, envolvendo milhões de reais.
Pela mesma razão, se tivesse tido a diligência de pedir cópia dos demonstrativos
contábeis dos referidos fornecedores, certamente teria constatado que todas elas não
tinham patrimônio, funcionários e o mínimo de estrutura operacional para vender uma
quantidade tão grande de café. Entretanto, nada disso foi feito e por uma razão óbvia, a
recorrente já tinha pleno conhecimento que as referidas empresas “pseudoatacadistas”
não existiam de fato e não tinham a mínima condição de negociar tão grande quantidade
de café em grão.
No período da atuação, essas informações eram indispensáveis, haja vista que já tinha
havido ampla divulgação na imprensa local e nacional do resultado trabalho de
investigação desenvolvido no âmbito da denominada “Operação Tempo de Colheita”,
que resultou na descoberta de um grandioso esquema de venda de notas fiscais criado
para possibilitar a apropriação ilícita de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, no montante de 9,25% sobre o valor indicado nas notas fiscais.
Diante deste contexto, também perde relevância, para fins de prova, os registros
contábeis realizados com base nas notas fiscais inidôneas, que não representavam a real
operação de aquisição realizada pela recorrente.
Tais registros apenas reproduziram na escrita contábil e fiscal os dados extraídos de
documentos forjados, com claro propósito de acobertar uma operação de compra e
venda fictícia. Não se trata da declaração de inidoneidade de documento fiscal, mas da
utilização de empresas de fachada para lograr proveito próprio. Assim sendo, é
plenamente justo que se coloque de lado a operação simulada, adotando-se, para fins
fiscais, a operação efetivamente ocorrida.
A recorrente ainda argumentou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) estava em consonância com a sua alegação de comprador do boa fé, consolidado
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

no julgamento do REsp no 1.148.444/MG, julgado sob rito dos recursos repetitivos,
definido no art. 543-C do CPC, cujo enunciado da ementa segue transcrito, para uma
melhor análise:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
ICMS.
APROVEITAMENTO
(PRINCÍPIO
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE).NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma
vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação
(Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp
176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp
196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler,
Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998). 2. A responsabilidade
do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do
negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do
alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante). 3. In casu, o Tribunal
de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de inidoneidade
foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que as
notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o
destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de
entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos,
comprovantes de pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas
inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como
admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes." 4. A boa-fé do adquirente
em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio
jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez caracterizada, legitima o
aproveitamento dos créditos de ICMS. 5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à
espécie, uma vez que a insurgência especial fazendária reside na tese de que o
reconhecimento, na seara administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera
efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo em
vista o teor do artigo 136, do CTN. 6. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/04/2010, DJe 27/04/2010)
Da simples leitura do referido enunciado, constata-se que há uma diferença abissal entre
a situação discutida nestes autos e a debatida no precedente jurisprudencial em
referência.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

O que externou o referido julgado foi que o contribuinte não poderia ser prejudicado
pela eventual e desconhecida inidoneidade do terceiro com quem tivesse contratado de
boa fé, porém, condicionou adoção desse entendimento a demonstração de que a
operação de compra e venda fosse efetivamente realizada, o que exclui qualquer tipo de
fraude, especialmente, a praticada mediante simulação.
Nos presentes a autos, em contraste com o julgado paradigma, as aquisições do café em
grão das “pseudoatacadistas” foram comprovamente simuladas, para acobertar as
efetivas operações de compra e venda celebradas com os produtores rurais e/ou
maquinistas. Portanto, aqui trata-se de operações fraudulentas que, certamente, não se
amoldam à hipótese objeto do julgado paradigma, em que ficou “demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada” e “a celebração do negócio jurídico (o qual
fora efetivamente realizado)”. Dessa forma, não há como aplicar o entendimento
exarado no referido REsp ao caso em tela, porque a situação fática nele trata revela-se
distinta da que provada nos presentes autos. Nele há prova de que a operação de compra
e venda foi efetivamente realizada, aqui há prova de que a operação de compra e venda,
celebrada com as “pseudoatacadistas” foi simulada.
Diante dessa constatação, fica demonstrada a irrelevância do argumento da recorrente
de que somente adquiriu café em grão de empresas de fachada ativas no CNPJ, como se
o mero cumprimento dessa formalidade fosse suficiente para infirmar o vasto acervo
probatório que comprova que as correspondentes operações de aquisição foram
simuladas para acobertar a real operação de compra dos produtores rurais.
(...)
Contudo, dado o farto contexto fático-probatório, chega-se a conclusão que, em todas as
aquisições realizadas de pessoas jurídicas inidôneas, a recorrente não agiu como
compradora de boa fé. Ao contrário, os fatos relatados no citado Termo, respaldados no
amplo acervo probatório colhido no âmbito das citadas operações, demonstram que a
recorrente não só tinha conhecimento, como contribuiu, de forma efetiva, para criação e
funcionamento do citado esquema de fraude, tendo dele se beneficiado ou tentado se
beneficiar, mediante a apropriação indevida de créditos integrais da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins calculados sobre aquisições simuladas das “pseudoatacadistas”
de café em grão.
É importante destacar que no Termo de Verificação Fiscal que instrui o processo
há menção ao fato de que nas notas fiscais apreendidas há uma observação de que o café deveria
ser embarcado no endereço do produtor e não do fornecedor.
A data que a empresa tornou-se inidônea pelo então Ministério da Fazenda é
irrelevante no caso concreto, pois está a se tratar de uma simulação, que pode ser realizada com
empresa idôneas. Demonstrou-se que a Recorrente sabia ou devia saber que as fornecedoras não
tinham condições de processamento ou armazenagem do Café delas adquirido.
Em relação ao argumento de que a desconsideração da operação deveria ser
precedida de processo administrativo, indicando quais teriam sido as pessoas físicas que teriam
realizado as operações, entendo que não existe esta necessidade por falta de previsão legal,
especialmente em se tratando de processo por meio do qual é o contribuinte quem busca exercer
um direito a crédito e para isso deve provar a liquidez e certeza do mesmo.
Alega ainda que que era necessário aferir se era o intermediário quem interpunha
uma pessoa jurídica inidônea ou se foi a Recorrente quem criou este estado de coisas, o que
entendo que não é pertinente para o deslinde da questão, eis que tendo sido demonstrado o
negócio fraudulento e simulado, tal demonstração é irrelevante.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

As operações policiais e fiscais demonstraram que havia um grupo de pessoas
organizado para praticar estas atividades ilícitas, sendo autorizado presumir que os atos,
evidenciados em um determinado período, já ocorriam há algum tempo, bem como que
continuaram ocorrendo.
Sustenta que o café adquirido no Espirito Santo em sua maioria seria o Conilon,
que não é utilizado para exportação, todavia a partir do momento em que se desconsidera o
negócio jurídico por simulação, e levando em consideração que a prova da liquidez e certeza do
crédito é ônus da Recorrente, caberia a ela demonstrar de forma cabal este fato.
A Recorrente insurge-se contra a decisão no que diz respeito a erro nas notas
fiscais, especialmente emitidas por cooperativas, que não teria o condão de gerar as glosas. Pelo
que se pode interpretar da Manifestação de Inconformidade a fornecedora teria utilizado códigos
de operações não tributadas quando na verdade teriam sido objeto de tributação. Requer que seja
o processo convertido em diligência para a análise das notas.
No Recurso Voluntário a Recorrente alega que houve erro na Situação Tributária
CST.
Partindo-se da premissa de que tratam-se de processos por meio do qual
pleiteam-se créditos, a Recorrente definitivamente não deveria ter se limitado a requerer a
conversão em diligência, mas sim demonstrar a liquidez e certeza do crédito alegado, e que o
erro dependeria de provas, que não foram produzidas, razão pela qual voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
No Recurso Voluntário a Recorrente não refuta especificamente o fato de que não
provou a existência dos créditos, limitando-se a atacar o sistema, apontando-lhe incongruências
que não podem ser analisadas nesta instância, razão pela qual nego provimento a este capítulo.
Finalmente requer a aplicação da SELIC sobre os créditos pretendidos, pleito que
deve ser denegado por força da Súmula CARF n. 125. A teor da Súmula CARF no 125 no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Conclusivamente, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720176/2010-83

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital